Tribunal: TJDFT
Processo: 0029825-11.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INAPLICÁVEL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

2. Não concluídas as obras dentro do prazo previsto na avença, configura-se a mora da construtora, acarretando falha na prestação do serviço e, portanto, ato ilícito por parte da ré, que deixou de observar as disposições contratuais pactuadas. As justificativas apresentadas não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto os atos das empresas públicas, bem como as demais situações relacionadas, não estão fora da linha de desdobramento do fornecimento de produto ou serviço, revelando-se como fortuito interno.

3. Preenchidos os pressupostos para indenização, é razoável presumir que, acaso o bem fosse entregue na data prevista, o proprietário dele gozaria e, de acordo com o art. 402 do Código Civil, as perdas e danos abrangem, além do que se efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. Mantém-se, pois, a reparação a título de lucros cessantes, a fim de alcançar valor equivalente ao locativo.
5. Recurso do autor desprovido. Recurso da requerida parcialmente provido.